Tribunal: TJES
Processo: 5002092-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
002092-66
.2020.8.08.0000

EMBTE:
M
ARIA DO CARMO RODRIGUES LOBO E OUTROS

EMBDO:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
VÍCIOS
NÃO CONFIGURAD
OS
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
PERTINENTES AOS
ACLARATÓRIOS –
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RESULTADO JÁ ENFRENTADO NO JULGAMENTO – SIMPLES SILOGISMO PARA CÁLCULO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
As matérias apresentadas foram devidamente enfrentadas a luz do entendimento do STJ
e desta corte, fixando-se a limitação da verba honorária em razão do proveito econômico individual de cada sócio
.

3.
A
responsabilidade solidária dos sócios frente a dívida integral, impõe o silogismo reverso de crédito pela parte que lhes cabe, sendo este o proveito econômico individualizado, base de cálculo da verba honorária.

4. Recurso conhecido.

5. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
a Quarta Câmara Cível d
o
Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento.

Vitória-ES, _______________ de _2021_.

Presidente RelatoR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002092-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA DO CARMO RODRIGUES LOBO e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
002092-66
.2020.8.08.0000

EMBTE:
M
ARIA DO CARMO RODRIGUES LOBO E OUTROS

EMBDO:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
MARIA DO CARMO RODRIGUES LOBO, AGUINALDO RODRIGUES LOBO, LEANDRO ABREU VIANA
,
em razão do julgamento colegiado proferido e que resultou no acórdão
do evento de número 8
76661
.

Em sede de Embargos de Declaração sustentam os embargantes que
deve ser
s
uprida possível
omissão quanto a indicação de qual é “o proveito econômico de cada um dos Embargantes”, destacando-se que não foi apontado qualquer montante. Significa dizer que, embora tenha reconhecido que os honorários devem ser calculados sobre proveito econômico, o acórdão não deixou claro no que consiste tal proveito na hipótese dos autos. Neste ponto, por oportuno, cabe destacar que no caso dos autos o proveito econômico obtido corresponde ao valor da dívida fiscal que deixou de ser redirecionada aos Embargantes
.

Devidamente intimada a parte embargada se manifestou pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatório, em mesa para julgamento.

Vitória/ES, 17 de agosto de 2021

Desembargad
or
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
002092-66
.2020.8.08.0000

EMBTE:
M
ARIA DO CARMO RODRIGUES LOBO E OUTROS

EMBDO:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de relatório, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos
por
MARIA DO CARMO RODRIGUES LOBO, AGUINALDO RODRIGUES LOBO, LEANDRO ABREU VIANA
,
em razão do julgamento colegiado proferido e que resultou no acórdão
do evento de número 8
76661
.

Em sede de Embargos de Declaração sustentam os embargantes que
deve ser
s
uprida possível
omissão quanto a indicação de qual é “o proveito econômico de cada um dos Embargantes”, destacando-se que não foi apontado qualquer montante. Significa dizer que, embora tenha reconhecido que os honorários devem ser calculados sobre proveito econômico, o acórdão não deixou claro no que consiste tal proveito na hipótese dos autos. Neste ponto, por oportuno, cabe destacar que no caso dos autos o proveito econômico obtido corresponde ao valor da dívida fiscal que deixou de ser redirecionada aos Embargantes
.

Devidamente intimada a parte embargada se manifestou pelo improvimento do recurso.

Tendo por base recente exposição do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1.
Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material
. Vícios inexistentes no presente caso. 2. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1090869/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018)

Segundo o magistério de Alexandre Freitas Câmara:

Pode acontecer de uma decisão judicial ser
obscura
, tendo seu texto sido elaborado
de forma total ou parcialmente incompreensível ou ambígua. Neste caso, os embargos de declaração se apresentam como meio hábil a permitir que se confira ao pronunciamento judicial a
clareza
que deve ser compreendida como requisito de qualquer ato judicial decisório. Também é possível que haja na decisão judicial alguma
contradição
sanável por embargos de declaração. Entende-se por contraditório o pronunciamento judicial quando
contém postulados incompatíveis entre si.
[...] Diferente disso é o que se tem nos casos de embargos de declaração opostos ao fundamento de a decisão judicial conter uma
omissão
.
Neste caso, a finalidade dos embargos de declaração é a
integração
da decisão judicial. [...] Por fim, estabelece a lei processual ser cabível a oposição de embargos de declaração para
correção de erro material
. Deve-se entender por erro material aquele que não interfere no conteúdo da decisão judicial (como, por exemplo, o erro na grafia de um nome, ou o fato de, por lapso, se ter chamado o autor de réu ou vice-versa). A correção desse tipo de erro não depende da interposição de qualquer recurso (nem mesmo de embargos de declaração), podendo se dar - de ofício ou a requerimento da parte – a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado (FPPC, enunciado 360).

Câmara, Alexandre Freitas O novo processo civil brasileiro/ Alexandre Freitas Câmara. - São Paulo: Atlas, 2015. pag. 530

Complementando, com maestria a função dos aclaratórios, tomo por empréstimo a lição acadêmica de Fredie Didier Jr, que com peculiar experiência no magistério assim expõe o tema:

Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material. [...] O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. [...] Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada. Quando, enfim, a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco. Com efeito, cabem embargos de declaração, "quando o julgado embargado decida a demanda orientado por premissa fática equivocada.

Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha — 13. ed. refornn. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. Pag.250

Ao observar a peça de irresignação, onde se apresenta a pretensão de revisão do julgamento a luz das premissas apresentadas, inobstante a construção posta no arrazoado, entendo que esta Egrégia Câmara, ao julgar o recurso de Agravo de Instrumento debruçou-se sobre os temas expostos no efeito devolutivo inerente ao mesmo, a suposta omissão com o seguinte teor:

para fixar os honorários à luz do artigo 85, §§2º e 3º, no patamar de 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico de cada um dos sócios excluídos do feito
.

I
nclusive,
tal entendimento acolheu o que foi
exposto pelo
embargado de forma expressa, ao consignar que a luz do art. 272 do Código Civil, o proveito econômico, cindível no valor total da dívida pelos responsáveis tributários, transborda ao raciocínio de que, aos litigantes, cabe a quarta parcela do valor integral da cobrança.

A
ssim, não é correta a análise empreendida nos aclaratórios, já que a conclusão lógica do que foi exposto é que deve ser apurado o proveito econômico dividindo-se o valor da obrigação em quatro partes, e, sobre este resultado, incidente o percentual de 10%(dez por cento) a título de honorários, como consignado no voto condutor.

P
or todo o exposto
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO MESMO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5
002092-66
.2020.8.08.0000

EMBTE:
M
ARIA DO CARMO RODRIGUES LOBO E OUTROS

EMBDO:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
VÍCIOS
NÃO CONFIGURAD
OS
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
PERTINENTES AOS
ACLARATÓRIOS –
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – RESULTADO JÁ ENFRENTADO NO JULGAMENTO – SIMPLES SILOGISMO PARA CÁLCULO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
As matérias apresentadas foram devidamente enfrentadas a luz do entendimento do STJ
e desta corte, fixando-se a limitação da verba honorária em razão do proveito econômico individual de cada sócio
.

3.
A
responsabilidade solidária dos sócios frente a dívida integral, impõe o silogismo reverso de crédito pela parte que lhes cabe, sendo este o proveito econômico individualizado, base de cálculo da verba honorária.

4. Recurso conhecido.

5. Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram
a Quarta Câmara Cível d
o
Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento.

Vitória-ES, __17 de setembro_ de _2021_.

Presidente RelatoR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.